Tribunal: STF
Processo: ARE 1563025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO CONTADA EM DOBRO PARA FINS DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA/APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE SALDO DE LICENÇA-PRÊMIO A SER CONVERTIDO EM PECÚNIA.



    - Inviável, sob pena de locupletamento indevido, que servidores utilizem período de licença-prêmio de forma duplicada. Ou seja, não lhes é dado empregar referido lapso para cômputo de tempo de serviço para fins de abono de permanência/aposentadoria e, ao mesmo tempo, também busquem o seu pagamento em espécie, no curso do presente feito.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para esclarecer que "a contagem em dobro de período de licença-prêmio para efeito de aposentadoria somente é irretratável se indispensável para a jubilação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Para a adequada apreciação das questões suscitadas pelas partes, impõe-se um breve lançar de olhos sobre a questão de fundo (direito à licença-prêmio e questões atinentes ao abono de permanência).



    A licença-prêmio foi criada pelo art. 116 da lei 1.711, de 28 de outubro de 1952. Posteriormente, ela também foi prevista na lei 8.112/1990 (art. 87), assegurando-se o direito aos servidores de usufruírem dita licença (03 meses), a cada 05 anos de exercício ininterrupto do cargo.



    Já a lei 8.162/1991 dispunha que o período de licença-prêmio poderia ser computado em dobro para fins de aposentação (art. 5º). Aludidos dispositivos foram revogados com a publicação da MP 1522/1996, convertida na lei 9.527/1997. [...]



    Isso significa que, como regra, o Estado deveria computar em dobro aludido prazo, por época da aposentação, quanto a quem houvessem adquirido tal direito.



    Quanto a quem tenha se aposentado, sem utilizar dito período (cômputo em dobro), os tribunais têm reconhecido o direito à conversão em pecúnia, com o fim de impedir o enriquecimento indevido da Administração Pública, com aplicação analógica do art. 7º da lei 9.527.



    Esse foi o conteúdo da sentença transitada em julgado. [...]



    Todavia, diante do alcance da sentença, referida conversão é um direito potestativo. Os servidores em atividade poderiam converter aludida licença em pecúnia, assim como também poderiam utilizar referido período para fins de comprovação do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.



    Ou seja, nada impedia que os servidores da ativa - ainda que alcançados pela sentença - manifestassem a vontade de utilizar referido prazo de licença-prêmio, a fim de que, computado em dobro, fosse então reconhecido o direito à aposentação. E nada impedia que eles, assim fazendo, pudessem obter o mencionado abono de permanência.



    O que não se pode admitir, sob pena de locupletamento indevido, é que o servidor utilize aludido período de licença-prêmio de forma duplicada. Ou seja, não lhe é dado empregar referido lapso para fins de declaração do direito à aposentadoria e, ao mesmo tempo, também busque o seu pagamento em espécie, no curso do presente feito. [...]



    No caso em exame, compulsando os autos, ao contrário do alegado pelo embargante, observo: (a) que foi concedido à servidora MARIZE SYDNEY o benefício de aposentadoria proporcional, com a utilização de nove meses de licença-prêmio contados em dobro (Evento 1-OUT2 e 23-PROC7); (b) quanto à servidora ESTHER INOMOTO, foram utilizados dois períodos de três meses de licença-prêmio contados em dobro, para a concessão do benefício de aposentadoria, com proventos mensais de 90% de sua remuneração (Evento 1-OUT3 e 23-OUT6); (c) ao servidor EMIR ALAN DE CAMPOS, foi concedido o benefício de aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, com o cômputo de onze meses de licença-prêmio contados em dobro (Evento 1-OUT4 e 23- OUT5); (d) foi concedido à servidora BERNADETE PEREIRA SOARES aposentadoria proporcional, correspondendo os proventos mensais a 75% da remuneração, com o cômputo de dois períodos de três meses de licença-prêmio contados em dobro (Evento 1- OUT5 e 23-OUT4); e, quanto à servidora ALICE TSURUKO ONO PAULIS, foram utilizados três meses de licença-prêmio contados em dobro, para fins de concessão de aposentadoria proporcional, correspondendo os proventos mensais a 80% da remuneração (Evento 1-OUT6 e 23-OUT3).



    Portanto, tenho que a sentença merece confirmação, pois não se pode admitir, sob pena de locupletamento indevido, que os servidores utilizem aludido período de licença-prêmio de forma duplicada. Ou seja, não lhe é dado empregar referido lapso para computar tempo de serviço para fins de abono de permanência e, ao mesmo tempo, também busquem o seu pagamento em espécie, no curso do presente feito. Além disso, não há como, na via estreita desses embargos à execução, examinar alegados vícios na utilização da licença-prêmio para fins de obtenção de abono de permanência ou de aposentadoria.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente